Tribunal: TJPA
Processo: 0801548-85.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801548-85.2022.8.14.0003

APELANTE: MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: OLENICE CALDEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que a impetrante, servidora efetiva do Município de Alenquer, faz jus ao recebimento do adicional de escolaridade, tendo em vista sua graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia
, motivo pelo qual, o Juízo
a quo,
acertadamente, concedeu a segurança em favor da impetrante
;

III – Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
OLENICE CALDEIRA DE SOUSA
contra ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER.

Narra a autora em seu pedido inicial que é servidora pública municipal titular do cargo efetivo de professora e por ter concluído o curso de graduação de licenciatura em pedagogia, pleiteou administrativamente, a concessão do adicional de escolaridade, no valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, conforme previsto no art. 75, da Lei Municipal nº 044/1997 e no art. 27, da Lei Municipal nº 047/1997, todavia, até a impetração da ação mandamental não havia qualquer resposta por parte da Administração Pública.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 18702460):

“(...)
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, de rigor a CONCESSÃO DA SEGURANÇA para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer se digne a proceder a imediata inclusão da Gratificação de Nível Superior de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base do Impetrante, com base nas Leis Municipais n° 044/97 (arts. 59, VIII e 75, I) e n° 047/97 (art. 27, caput), a contar da data do ajuizamento da ação Mandamental, nos termos do § 4º do artigo 14 da Lei 12.016/09. Valores pretéritos deverão ser objeto de Ação própria.

Nos termos do
art. 487, I
, do
CPC
extingo o processo com resolução do mérito.

A Autoridade Coatora é isenta de custas e despesas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios, por força do art. 25, Lei nº 12.016/09. (...)”

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença (id. 18702462).

Em suas razões, aduz que o adicional de escolaridade só é devido se o cargo exercido pelo servidor, necessariamente, exigir a graduação de terceiro grau, caso contrário, ele não poderá gozar dessa benesse, nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 044/97 – Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer.

Argui que a servidora realizou concurso público no ano de 2007 para o grau de nível médio, quando tomou posse no cargo de professora, razão pela qual não faz jus a gratificação postulada.

Destaca que os Municípios são entidades político-administrativas com autonomia política, financeira e administrativa, com competência para legislar sobre questões de interesse local e por isso, somente serão aplicadas normas federal ou estadual quando lei municipal assim o prever, o que não é o presente caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada em sua integralidade.

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 18702468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 18746169).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se a parte autora faz jus ou não ao pagamento da gratificação de nível superior, conforme previsto na legislação municipal.

O Apelante aduz que o cargo para o qual a servidora prestou concurso público não exigia formação de nível superior, motivo pelo qual entende que ela não teria direito a vantagem pleiteada.

Sem razão o apelante. Vejamos.

A autora fundamentou seu pedido no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Alenquer e prevê a mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário.

Vejamos o que estabelece o artigo em questão:

Art. 75- O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular do cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 047/97 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput,
in verbis
:

"Art. 27: Aos servidores com
escolaridade
de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base."

Ao analisar a redação do dispositivo transcrito, infere-se que a norma estabeleceu a gratificação de 50% sobre o vencimento base para todos os servidores com escolaridade de nível superior, independentemente do cargo ocupado, não limitando sua aplicação a um grupo específico de cargos ou funções.

A Lei Municipal nº 044/97 estabelece um conjunto de regras gerais que regem a relação entre servidores públicos e a administração pública. Por sua vez, a Lei Municipal nº 047/97 detalha a estrutura de cargos, carreiras e remuneração, complementando e adaptando as normas gerais às necessidades particulares de cada grupo de servidores, devendo, por tanto, ser aplicada no caso.

Na hipótese dos autos, restou comprovado que a autora é servidora pública efetiva, ocupante do cargo de professora, desde 07.2007, conforme portaria nº 1154/2007 e que no ano de 2016, após concluir a graduação no curso de licenciatura em pedagogia, pleiteou o recebimento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento), todavia, o pedido sequer foi analisado pela Administração Pública até a impetração da ação mandamental.

Dessa forma, restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais necessários, a apelada efetivamente faz jus ao recebimento do supramencionado adicional de escolaridade.

Vale ressaltar que a gratificação de escolaridade atende a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, Lei nº 9.394/96, em que se fomenta a promoção da valorização do profissional ocupante do cargo de magistério e incentiva o seu contínuo aperfeiçoamento profissional, o que indiscutivelmente traz benefícios à administração pública e seus munícipes, na medida que contribui para a qualificação técnica dos profissionais.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

"ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)
2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);
(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)"

Dessa forma, restando comprovado nos autos que a parte autora preenche os requisitos necessários à obtenção do adicional de escolaridade conforme exigência do cargo para o qual foi aprovada em concurso público, ela faz jus ao recebimento do benefício correspondente a 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alenquer, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de outubro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024